Tribunal: STJ
Processo: 0029214-62.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113338 - MS(2025/0453545-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A M J
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA CAVALHEIRO - MS031774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE
ART. 155
ELEMENTOS INQUISITORIAIS E PROVAS JUDICIALIZADAS.
DEPOIMENTO POLICIAL COLHIDO EM JUÍZO. VALOR
PROBANTE.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
COM
FUNDAMENTO NO
VII, DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 386,
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual assentou a existência de conjunto probatório
sólido, formado por depoimento colhido em juízo, sob contraditório, e
elementos informativos do inquérito, o que afasta a alegada violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
2. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a
condenação, como pretende a parte recorrente, não prescinde do
aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Ausente omissão na decisão agravada quanto ao exame da
controvérsia sob o enfoque do óbice sumular, não há falar em
prequestionamento explícito.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a561de02-3986-40c1-a788-6595a4a8b839

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a561de02-3986-40c1-a788-6595a4a8b839

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113338 - MS(2025/0453545-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A M J
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA CAVALHEIRO - MS031774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE
ART. 155
ELEMENTOS INQUISITORIAIS E PROVAS JUDICIALIZADAS.
DEPOIMENTO POLICIAL COLHIDO EM JUÍZO. VALOR
PROBANTE.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
COM
FUNDAMENTO NO
VII, DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 386,
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual assentou a existência de conjunto probatório
sólido, formado por depoimento colhido em juízo, sob contraditório, e
elementos informativos do inquérito, o que afasta a alegada violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
2. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a
condenação, como pretende a parte recorrente, não prescinde do
aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Ausente omissão na decisão agravada quanto ao exame da
controvérsia sob o enfoque do óbice sumular, não há falar em
prequestionamento explícito.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. M. J. contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial
manejado contra acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0029214-62.2019.8.12.0001.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, pela
prática do crime previsto no
caput, da
tendo sido fixada a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa (e-STJ
fls.
).
800/801
Documento eletrônico VDA54953874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:16
Código de Controle do Documento: 464f3323-8b44-4fee-9edc-9f11d5d14ee9

A defesa interpôs apelação sustentando a absolvição por insuficiência de
provas (e-STJ fls.
).
800/801
O Tribunal
negou provimento ao recurso do réu e deu parcial
a quo
provimento aos recursos das corrés, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 796/810.
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento nas alíneas a e
c do
III, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 155 e 386, VII, do
art. 105,
Código de Processo Penal e aos arts. 5o, LIV, LV e LVII da Constituição Federal (e-STJ
fls.
). O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de
834/843
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sob os fundamentos de incidência da
impossibilidade de exame de matéria constitucional na via especial e
Súmula 7/STJ,
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão do óbice processual verificado
quanto à alínea a (e-STJ fls.
).
863/869
Interposto o agravo em recurso especial, a defesa sustentou que o óbice da
não incide, porquanto a controvérsia é estritamente jurídica e diz respeito
Súmula 7/STJ
à correta aplicação dos arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório. Defendeu que a decisão de
inadmissibilidade não enfrentou, de modo específico, o núcleo argumentativo relativo à
insuficiência probatória e à distinção entre provas investigativas e judicializadas.
Sustentou, por fim, que, quanto às alegações constitucionais, a insurgência tem caráter
primordialmente infraconstitucional, compatível com a competência desta Corte (e-STJ
fls.
). Requereu o recebimento e processamento do agravo, a superação do óbice
879/890
da
e o provimento do recurso especial para absolver o agravante por
Súmula 7/STJ
ausência de prova suficiente, ou anular o acórdão recorrido (e-STJ fls.
).
890/891
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
(e-STJ fls.
).
1065/1067
A decisão agravada conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial, assentando que a condenação está lastreada em provas judicializadas,
notadamente o depoimento judicial do policial responsável pela abordagem, somadas a
elementos informativos do inquérito, sendo inviável, na via especial, o reexame do
conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão do Tribunal de origem (e-STJ fls.
).
1073/1077
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, de forma expressa,
que não pretende reexame probatório, mas revaloração jurídica a partir da moldura fática
fixada pelo acórdão recorrido. Alega que a condenação, tal como fundamentada, violou o
do Código de Processo Penal porque se apoiou em elementos inquisitoriais
art. 155
(confissão extrajudicial e depoimentos extrajudiciais de testemunhas civis) supostamente
Documento eletrônico VDA54953874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:16
Código de Controle do Documento: 464f3323-8b44-4fee-9edc-9f11d5d14ee9

“corroborados” apenas por um depoimento policial judicializado, sem que as
testemunhas civis tenham sido ouvidas em juízo. Aduz que, diante dessa estrutura
probatória, incide o
VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de
art. 386,
prova para a condenação, sendo indevida a aplicação da
ao caso (e-STJ
Súmula 7/STJ
fls.
).
1083/1087
Requer o afastamento do óbice da
o processamento e o
Súmula 7/STJ,
julgamento do recurso especial pelo órgão colegiado para exame das alegadas violações
aos arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, que se consigne
a apreciação da insurgência sob o enfoque da
para fins de
Súmula 7/STJ,
prequestionamento; e a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes ao
advogado indicado (e-STJ fls.
).
1087/1089
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou
contraminuta, pugnando pelo conhecimento e improvimento do agravo regimental (e-STJ
fls.
).
1101/1105
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Consoante expresso na decisão agravada, o acórdão estadual atribuiu robustez
ao conjunto probatório e explicitou os elementos utilizados para formação da convicção,
destacando que “o depoimento judicial do policial Alan Barboza Maciel aliado à
confissão extrajudicial de Jacqueline e aos depoimentos extrajudiciais das testemunhas
Abraão Mariano Silva, Thamylly de Souza Oliveira Brandão, Samyra Cavalheiro
Vilhalva e Lucas Henrique Silva Santana formam um conjunto sólido de elementos que
confirmam a autoria delitiva” (e-STJ fl. 805). Na mesma linha, a decisão agravada
consignou que não há vedação à utilização de elementos informativos do inquérito em
conjunto com provas judicializadas, conforme a orientação desta Corte, e que os
depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório, têm valor probante quando
em harmonia com os demais elementos dos autos (e-STJ fls.
). Nesse sentido,
1074/1076
v.g., AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 1.244.506/GO,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
4/2/2019;
838.442/PE,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
20/12/2023;
860.273/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023.
A distinção proposta pelo agravante — entre revaloração jurídica e reexame
probatório — não se sustenta à luz do próprio quadro decisório. A aferição da suficiência
da prova judicializada para, em conjunto com elementos inquisitoriais, sustentar a
Documento eletrônico VDA54953874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:16
Código de Controle do Documento: 464f3323-8b44-4fee-9edc-9f11d5d14ee9

condenação, reclama juízo sobre a consistência, a credibilidade e a harmonia dos
elementos probatórios, o que extrapola a mera qualificação jurídica dos fatos fixados e
demanda, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório. É precisamente o
que foi enfatizado na decisão agravada, ao reconhecer que “rever a conclusão do
Tribunal de origem acerca da existência de provas judicializadas suficientes e da
robustez do conjunto probatório implicaria o necessário aprofundamento e reexame do
acervo fático-probatório” (e-STJ fl. 1076). Por isso, incide o óbice da Súmula 7/STJ,
consoante julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
716.902/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
4/8/2022;
REsp n. 1.992.544/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022.
No ponto específico da alegada violação ao
do CPP, a decisão
art. 155
agravada já esclareceu que o dispositivo “apenas veda condenação fundada
exclusivamente em elementos colhidos no inquérito”, admitindo sua utilização em
conjunto com provas produzidas sob contraditório judicial (e-STJ fls.
). Como
1073/1074
se viu, há referência expressa a depoimento judicial de policial e a circunstâncias fáticas
valoradas pela origem. Para superar essa premissa e avançar à absolvição com
fundamento no
VII, do CPP, seria indispensável a incursão no conteúdo das
art. 386,
provas, incompatível com a via especial (e-STJ fls.
).
1076/1077
A tese de que haveria apenas “um único depoimento policial judicializado”
não desloca a conclusão. O acórdão estadual, ao qual se deve deferência quanto à fixação
das premissas fáticas, qualificou o conjunto como sólido e coerente, integrando
elementos judicializados e informativos (e-STJ fl. 805). A pretensão de infirmar tal juízo,
na direção da insuficiência probatória, não se resolve por simples subsunção normativa,
mas por reexame da prova, o que é vedado. Os julgados citados na decisão agravada
reforçam essa compreensão, sem deslocar a origem dos fundamentos: AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.649.862/RN,
de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
30/10/2023;
803.767/RJ,
DJe de 30/8/2023.
Quanto ao pleito subsidiário de prequestionamento explícito, a decisão
agravada examinou a controvérsia sob o enfoque da incidência da
como
Súmula 7/STJ,
expressamente consignado (e-STJ fls.
). Ausente omissão, não há providência
1076/1077
adicional a ser adotada em sede de agravo regimental.
Vale consignar que a suficiência e validade do acervo probatório para a
conclusão condenatória já foi examinada por esta Corte Superior nos autos do HC
impetrado em favor da corré J. C de S. B, em decisão transitada em
1.039627/MS,
julgado em 24/10/2025.
Documento eletrônico VDA54953874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:16
Código de Controle do Documento: 464f3323-8b44-4fee-9edc-9f11d5d14ee9

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:16
Código de Controle do Documento: 464f3323-8b44-4fee-9edc-9f11d5d14ee9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0453545-5
AREsp 3.113.338 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00292146220198120001 0029214622019812000150002 292146220198120001
29214622019812000150002
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M J
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA CAVALHEIRO - MS031774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
CORRÉU
: J A S DE F
CORRÉU
: J C DE S B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A M J
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA CAVALHEIRO - MS031774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851222092814=0@
2025/0453545-5 - AREsp 3113338 Petição : 2026/0016187-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:18
Código de Controle do Documento: 91E7BCA0-5699-49AB-A829-9C81ABC786C6